Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 49974194, este Relator determinou a expedição das seguintes ordens de pagamento: - PRECATÓRIOS em benefício de MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA e MARIA GORETI SANTOS NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS e MARIA GORETH GONCALVES NOBREGA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com retenção de honorários contratuais. Na sequência, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial apurou a ausência dos cálculos relativos à servidora MARIA GORETI SANTOS NASCIMENTO (ID: 51545316). Na decisão de ID: 54382099, foram homologadas as planilhas de cálculos de ID: 53422832, bem ainda as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 salários-mínimos manifestadas por MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS e MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO. O SINDIRETA, em atenção a decisão de ID: 54382099, juntou a procuração outorgada por MARIA GORETH GONÇALVES NÓBREGA. Pois bem. Homologo a renúncia ao crédito superior a 40SM manifestada por MARIA GORETH GONÇALVES NÓBREGA. Expeçam-se as ordens de pagamento, nos termos a seguir: - Requisições de pequeno valor, no limite de 40SM, em favor de MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS, MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO e MARIA GORETH GONÇALVES NÓBREGA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - RPV no tocante aos honorários da execução; - precatório em favor MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Fica autorizado o envio dos autos à Contadoria, independentemente de nova vista dos autos à partes, para fins de preenchimento do SAPRE. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador